Tribunal: TJES
Processo: 5000800-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000800-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G-VIX SOLUCOES EM SAUDE E EDUCACAO EIRELI - ME
AGRAVADO: M. S. S.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000800-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G-VIX SOLUCOES EM SAUDE E EDUCACAO EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: IGOR VIEIRA MACEDO - ES12456, JULIANA ELIR DE CASTRO SANTOS - ES28375
AGRAVADO: M. S. S.

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO DALLA BERNARDINA - ES15420

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível de
Cariacica
, que,
nos autos de obrigação de fazer,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
concernente ao fornecimento de
tratamento por profissional com comprovada especialização e certificação (analista do comportamento com certificação BCBA) - com carga horaria de no mínimo 15 horas semanais, terapia fonoaudiológica com intervenção ABA (no mínimo cinco sessões semanais, com 1 hora de duração cada) e terapia ocupacional com integração sensorial (no mínimo cinco sessões semanais com 1 hora de duração cada), devendo as terapias serem feitas no período da manhã, para não haver prejuízo da rotina do paciente e por tempo indeterminado.

A agravante sustenta,
preliminarmente
, a ilegitimidade passiva. No
mérito
, argumenta que:
(i
)
inexistência dos requisitos para concessão do tratamento, sobretudo porque ausente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor do recorrido;
(ii)
restou demonstrada rede apta para atender o menor;
(iii)
requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Efeito suspensivo
indeferido

ID nº 1120280
.

Sem c
ontrarrazões
,
conforme certificado.

Parecer
da Procuradoria da Justiça
(ID nº 1779112)
, opinando
que
seja negado provimento ao recurso.

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 29 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000800-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G-VIX SOLUCOES EM SAUDE E EDUCACAO EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: IGOR VIEIRA MACEDO - ES12456, JULIANA ELIR DE CASTRO SANTOS - ES28375
AGRAVADO: M. S. S.

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO DALLA BERNARDINA - ES15420

V
OTO

(Preliminar de preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída, mantenho o posicionamento proferido em exame liminar, a qual não foi objeto de resignação pelo recorrente, especialmente porque matéria insanável, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
não pode sequer ser conhecida. Explico.

O agravante afirma que a liminar nos moldes em que foi proferida deve ter seus efeitos suspensos porque não seria legitima para constar no polo passivo da ação na origem e que o agravado não preencheria os requisitos para a tutela de urgência. Ocorre que em relação ao primeiro ponto, verifica-se que embora matéria de ordem pública, esta não foi tratada no juízo primevo, razão pela qual qualquer manifestação nesta oportunidade, causará indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA EMPRESA E DE IMPEDIMENTO DE NOVAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO QUESTIONADA REALIZADA EM 1990. SUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA DEMANDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.
O entendimento do e. TJES é no sentido de que MESMO AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, quando ainda não analisadas no Juízo a quo, não podem ser enfrentadas no Tribunal, sob pena de supressão de instância. Precedentes do e. TJES. 2.
[...]. 6. Decisão parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJES; AI 0026884-98.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 06/07/2020; DJES 02/09/2020) (grifei)

Portanto
, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva por inovação recursal.

É como voto.

V
OTO

(Mérito)

Já em relação ao segundo ponto, a
o que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e deferida
pelo
juízo de origem
1
.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela condição do agravado, possuir 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de idade à época da propositura da ação e apresenta sintomas de Transtorno do Espectro Autista e co-morbidade, heteroagressividade, distúrbios de sono, dificuldade de socialização, atraso na linguagem oral e deficiência intelectual (laudo ID nº 1011516).

Ainda, no caso dos autos, verifica-se que foi orientado pela profissional que acompanha o menor a realização de atendimento multidiscilplinar – psicologia (terapia com intervenção ABA), fonoaudiologia e terapia ocupacional por tempo indeterminado.

Nesse sentido, das razões que foram trazidas nesta via recursal, percebe-se que tais justificativas se baseiam tão somente na demostração de que está cumprindo a decisão liminar, diante da presença de rede de profissionais apta para atendimento do menor, porém, sem esclarecer o que deve ser reformado na decisão, especialmente porque a decisão liminar foi clara quanto ao
indeferimento
do pedido de atendimento fora da rede credenciada.

Desta forma, esta situação apenas corrobora a presença da fumaça do bom direito, eis que o agravado, além de
sintomas compatíveis com Transtorno do
E
spectro Autista, possui o diagnóstico
e recomendação para
terapia com intervenção ABA.

Portanto, a fim promover o adequado tratamento, com vistas à evolução da linguagem, maturidade e socialização da criança, a médica que a acompanha indicou a necessidade de tratamento contínuo e por tempo indeterminado pelo Método denominado ABA.

De igual modo, entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da natureza do serviço que se pretende manter, haja vista que a ausência do tratamento médico coloca em risco o desenvolvimento e a saúde da menor durante o processo, que já apresenta desenvolvimento com atraso.

Outrossim, não é possível discutir questões de ordem burocráticas dentre as quais as dificuldades da recorrente em conciliar os anseios do menor para atendimento no horário matutino ou das inúmeras intercorrências com a representante do menor quando é dever da clínica organizar e gerir os atendimentos dos usuários da operadora de saúde a qual encontra-se vinculada para fornecer o tratamento a todos indistintamente.

I
mperioso destacar que não se está aqui permitindo a escolha dos melhores profissionais em detrimentos daqueles credenciados ao plano. O que o presente caso remete é a
determinação

para que seja fornecido o tratamento por
profissionais capazes
dentro da rede credenciada
, cuja cobertura, repita-se, não se viu afastada pelo contrato.

Sendo assim, tenho que não assiste razão a agravante, pois, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que é direito do infante o tratamento indicado, sobretudo se observada a sua idade, fase de desenvolvimento de habilidades e interação social, de modo que o método representa evolução favorável em seu quadro clínico, embasado em laudo médico.

Inclusive, os Tribunais pátrios, atentos ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, vem adotando o mesmo entendimento aqui externado, no sentido de ser abusiva a exclusão da cobertura do tratamento dos pacientes autistas pelo método ABA ou a limitação do número de sessões, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva, pois necessária a utilização da técnica mais avançada e efetiva para o desenvolvimento comportamental:

Psicoterapia baseada no método ABA e Hidroterapia. Disponibilização de tratamento inadequado, somente por técnica convencional e por tempo limitado.
Súmula nº. 102, TJSP.
Abusividade da insuficiência do tratamento disponibilizado.
O rol da ANS é referência apenas básica, o mínimo necessário.
Limitação de sessões é prática abusiva e ilegal porque prejudica o próprio objeto do contrato, e também porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Impossibilidade de previsão do tempo necessário para a cura do paciente.
Não subsistência de parâmetros estanques e sem correlação ao caso concreto.
[...]

(TJSP; Apelação 1024421-34.2017.8.26.0554; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019)

Plano de saúde. Paciente portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista).
Negativa de cobertura de procedimentos terapêuticos pelo método ABA (terapia ocupacional, fonoterapia, psicoterapia), sob o fundamento de que ultrapassado o limite de terapias obrigatórias pela ANS. Abusividade. Escolha terapêutica do médico. Dever de cobertura integral.
Pedido subsidiário de instituição de coparticipação para as sessões excedentes ao limite mínimo obrigatório previsto pela ANS. Descabimento no presente caso. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2255651-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)

Em caso idêntico, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
d
emonstrado que o autor, portador de transtorno do espectro do autismo, necessita de tratamento especializado pelo método Análise Ap
l
icada do Comportamento (Aplied Behavior Analysis # ABA), prescrito pelo profissional da área que o assiste, aliado ao perigo de dano, vez que a demora pode comprometer os avanços até então experimentados, deve ser concedida a tutela provisória de urgência postulada.”
(AREsp Nº 1.334.152 – GO. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 06/02/2019)

Ainda, o Tribunal Superior possui jurisprudência sedimentada acerca da preponderância da indicação médica sobre o tratamento adequado, confira-se:

AGRAVO INTERNO. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA TERCEIRA TURMA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. A jurisprudência desta Corte entende que a falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula nº 568 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1933381/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021. (grifei)

Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.
(AgInt no AREsp 900.021/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016)

Dessa forma, preenchidos os requisitos do art.
300, do CPC
, especialmente porque devidamente motivado e fundamentado nas provas carreadas aos autos, considerando ainda a hipótese de cognição rasa e a ausência
de
decisão teratológica ou em contraste com o conjunto probatório, merece ser a decisão agravada mantida.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART.
300
, DO CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
MÉTODO ABA. CRIANÇA AUTISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITADORA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Preliminar de Ilegitimidade passiva
ad causam:
E
mbora matéria de ordem pública, não
sendo a mesma
tratada no juízo primevo,
não pode, em sede de agravo de instrumento, exercer
qualquer manifestação
sobre a presente preliminar
,
eis que
causará
indevida supressão de instância.
Preliminar não conhecida.
2. Mérito:

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.
3
.
D
a análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida.
4
.
A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pel
a condição do agravado, possuir 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de idade
à época da propositura da ação
e apresenta sintomas de Transtorno do Espectro Autista e co-morbidade, heteroagressividade, distúrbios de sono, dificuldade de socialização, atraso na linguagem oral e deficiência intelectual (laudo ID nº 1011516).
5
.
Ainda, no caso dos autos
,
verifica-se que
foi orientado pela profissional que acompanha
o
menor a realização de
atendimento multidiscilplinar – psicologia (terapia com intervenção ABA), fonoaudiologia e terapia ocupacional por tempo indeterminado
.
6.

N
ão é possível discutir questões de ordem burocráticas dentre as quais as dificuldades da recorrente em conciliar os anseios do menor para atendimento no horário matutino ou das inúmeras intercorrências com a representante do menor quando é dever da clínica organizar e gerir os atendimentos dos usuários da operadora de saúde a qual encontra-se vinculada para fornecer o tratamento a todos indistintamente.
7.

I
mperioso destacar que não se está aqui permitindo a escolha dos melhores profissionais em detrimentos daqueles credenciados ao plano. O que o presente caso remete é a
determinação

para que seja fornecido o tratamento por
profissionais capazes
dentro da rede credenciada
, cuja cobertura, repita-se, não se viu afastada pelo contrato.

8
.
Dessa forma, preenchidos os requisitos do art.
300, do CPC
, especialmente porque devidamente motivado e fundamentado nas provas carreadas aos autos, considerando ainda a hipótese de cognição rasa e a ausência
de
decisão teratológica ou em contraste com o conjunto probatório, merece ser a decisão agravada mantida.
9
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.